Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual (interesse-adequação). 1.1. A autora ingressou com ação de usucapião extraordinário para aquisição de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em (i) analisar se imóvel negociado por contrato de promessa de compra e venda, pode ser adquirido por meio de usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
4. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, fundamentado no exercício da posse prolongada, contínua e ininterrupto, acompanhada do ânimo de dono, observados os requisitos legais. 4.1. Para declaração da usucapião extraordinária, é necessário a posse mansa, pacífica e ininterrupta, posse com ânimo de dono, prazo de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, tudo nos termos do art. 1.238 do CC. 4.2. No caso, é insustentável o requerimento de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, pois a transferência dos direitos aquisitivos do bem imóvel se deu de forma voluntária, decorrente de compromisso de compra e venda, com a ciência de posse precária até a assinatura da escritura pública de compra e venda e pagamento total do bem, devendo a autora, se for o caso, propor ação judicial adequada para eventual implementação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: "É insustentável o requerimento de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, pois a transferência dos direitos aquisitivos do bem imóvel se deu de forma voluntária, decorrente de compromisso de compra e venda, com a ciência de posse precária até a assinatura da escritura pública de compra e venda e pagamento total do bem, devendo a autora, se for o caso, propor ação judicial adequada para eventual implementação."

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, CC art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0712744-79.2021.8.07.0001, Relator(a): Fátima Rafaela, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 16/12/2022; 0017663-31.2016.8.07.0001, Relator(a): Angelo Passareli, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 30/10/2019.